Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-11.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO RENATO CASALE MAURO - CPF: 181.017.698-03 (RECORRENTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), MARCIO JOSE GOMES - CPF: 718.234.688-53 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. FETHAB. REGIME DE DIFERIMENTO. EMISSÃO DA GTA APÓS O EFETIVO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. REGULARIDADE DO CONTRIBUINTE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por FRANCISCO RENATO CASALE MAURO e MARCIO JOSÉ GOMES em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

2.

A controvérsia cinge-se em torno do recolhimento da contribuição ao FETHAB, relativo ao diferimento do ICMS.

3.

Pelos documentos que instruem o feito verifico que a parte autora comprovou o recolhimento da contribuição ao FETHAB, visando o diferimento do ICMS relativo à 60 (sessenta) cabeças de gado, conforme comprovante apresentado no id no 120112955.

4.

Ademais, necessário reforçar que no momento da fiscalização foi devidamente apresentada a GTA, documento que somente é emitido após a comprovação do pagamento dos valores referentes ao FETHAB, o que também confere verossimilhança as alegações autorais.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por FRANCISCO RENATO CASALE MAURO e MARCIO JOSÉ GOMES em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, os autores informam que exploram a atividade de pecuarista de bovinos para corte e que constantemente envia animais para abate em diversas cargas.

Alega que efetuou a venda de 60 cabeças de gado para abate em frigorífico localizado na cidade de Várzea Grande para um mesmo comprador, oportunidade em que emitiu e pagou os tributos Fethab, Fabov, Taxa de Serviço de Fiscalização de Trânsito do INDEA e FESA, em seguida, emitiu a correspondente Nota Fiscal e GTA, ambas emitidas em 26/08/2016.

Aduz que a operação sofreu ação fiscal, uma vez que os fiscais não reconheceram o pagamento do Fethab e autuaram os proprietários da carga pelo não recolhimento do ICMS, mesmo sendo beneficiários do regime de diferimento.

Relatam que interpuseram pedido de revisão de lançamento, o qual restou indeferido em razão da ausência de identificação das notas fiscais no momento de gerar o DAR bem como pela ausência de aposição dos dados do recolhimento no verso da Guia de Transporte Animal – GTA, sem apreciar as demais provas apresentadas.

Assim, pugnam pelo reconhecimento da ilegalidade apontadas no TAD no 1126486-7, ao deixar de considerar o pagamento do FETHAB, reconhecido pelo próprio INDEA na GTA e, por conseguinte, declare a extinção da relação jurídico tributária existente entre as partes decorrente do TAD no valor de R$ 36.531,30.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do crédito tributário inserido no termo de apreensão e depósito- TAD n° 1126486-7, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso se insurge em face da decisão, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

A controvérsia cinge-se em torno do recolhimento da contribuição ao FETHAB, relativo ao diferimento do ICMS.

O benefício do diferimento do ICMS não possui natureza jurídica de tributo e seu recolhimento é facultativo. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. ’[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...]’ (Ap 85903/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

O Regulamento do ICMS, ao dispor sobre o diferimento do imposto em operações com gado em pé, com aves vivas, com produtos e subprodutos resultantes do abate, bem como em operações vinculadas às atividades integradas, relativas à avicultura e à suinocultura, estabeleceu no § 8o do art. 13:

§ 8° O benefício do diferimento previsto para as operações internas com gado em pé, das espécies bovina e bubalina, fica condicionado a que os contribuintes remetentes da mercadoria, antes de iniciada a saída, contribuam para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, nos valores, forma e prazos previstos na legislação específica.

Nesses termos, a Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, responsável pela criação do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, assim dispôs, em sua redação vigente à época da autuação:

Art. 7o O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para os Fundos criados nos Arts. 14-A, 14-D e 14-F desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt.

Regulamentando a Lei no 7.263/2000, o Decreto no 1.261, de 30 de março de 2000, fixou:

Art. 22 Para efetivação do recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao FABOV, estabelecido no artigo 10, § 1o, inciso I, alínea b, e inciso III, nas saídas internas de gado em pé, das espécies bovina e bubalina, para abate, abrigadas pelo diferimento do ICMS, será utilizado, obrigatoriamente, o Documento de Arrecadação modelo DAR-1/AUT, obtido por meio eletrônico, no endereço
www.sefaz.mt.gov.br
.

§ 1o As Unidades Locais de Execução do INDEA/MT não expedirão a Guia de Transporte de Animal – GTA, sem que o remetente comprove, quando exigível, o recolhimento da contribuição ao FETHAB e FABOV.

No caso sub judice, a justificativa da autuação da parte requerente foi de que,
“contribuinte remetente não destacou e recolheu o ICMS devido na operação, utilizando-se do benefício do diferimento do imposto para operações internas com gado em pé para abate. Entretanto, para o aproveitamento de tal benefício, fica o contribuinte condicionado ao recolhimento da contribuição ao FETHAB, conforme exigência do art. 13, § 8o do anexo VII do RICMS/2014 e art. 7o da Lei 7.263/2000.”

Ocorre que, apesar da referida autuação por parte do Estado de Mato Grosso, da análise dos autos, verifico que a parte autora efetuou o recolhimento da contribuição ao FETHAB, visando o diferimento do ICMS relativo à 60 (sessenta) cabeças de gado, conforme comprovante apresentado no id no 120112955.

Ademais, necessário reforçar que no momento da fiscalização foi devidamente apresentada a GTA, documento que somente é emitido após a comprovação do pagamento dos valores referentes ao FETHAB, o que também confere verossimilhança as alegações autorais.

Isto posto, o pedido da parte requerente merece acolhimento, já que restou comprovada a ausência de infração a legislação, deste modo, a manutenção da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, §§ 2.o e 8.o, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022